Tribunal: TJPA
Processo: 0608634-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5915 - Isenção
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0608634-80.2016.8.14.0301

APELANTE: MASSA FALIDA DE BURITIRAMA MINERAÇÃO S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.

AUSÊNCIA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos sob alegação de
contradição no
Acórdão,

que negou provimento à Apelação interposta pelo ora Embargante, mantendo a sentença que
concedeu a segurança pleiteada na inicial, unicamente para que restem livre de apreensão as mercadorias especificadas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 922016390000016.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração.

III-Razões de decidir

3-Em consulta aos expedientes do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE deste E. Tribunal, constata-se que o sistema registrou de ciência da decisão embargada na data de 15.05.2025.

4-Assim, o prazo para a interposição de Embargos de Declaração,
exauriu-se no dia 22/05/2025. E
ntretanto,
vê-se que referido recurso fora protocolado somente em 05/06/2025, portanto fora do prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC/15.

5-Desta forma, tendo a interposição do presente recurso de Embargos de Declaração se realizado após o decurso do prazo legal estabelecido no art. 1.023, do CPC/15, resta reconhecer a intempestividade do recurso.

IV-Dispositivo

6-
Embargos de Declaração não conhecidos.

________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC/15,
1.023

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT - AGR: 01701649320158110000 170164/2015, Relator: DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/01/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2016 ; T
J-DF - AGI: 20150020152489, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 09/12/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág. 121

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos pela

MASSA FALIDA DE BURITIRAMA MINERAÇÃO S.A.

contra
ESTADO DO PARÁ
, em razão
do Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que negou provimento à
Apelação Cível (processo nº 0608634-80.2016.8.14.0301
– PJE) interpostos
pelo ora Agravante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“Tributário. Apelação Em Mandado De Segurança Preventivo. Transporte De Mercadorias Destinadas À Exportação. Imposto Sobre Circulação De Mercadorias E Serviços Icms. Impossibilidade De Concessão De Segurança Para Alcançar Situações Futuras E Indeterminadas. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1-Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar livres de apreensão mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 922016390000016, destinadas à exportação, sem, contudo, estender a decisão a todas as operações futuras de transporte internacional de mercadorias.

II. Questão Em Discussão

2- A questão consiste em verificar à pretensão do Apelante à ampliação do objeto da segurança concedida pelo Juízo de 1º grau, a fim de que alcance todas as operações de transporte de mercadorias ao exterior e anulação de todos os autos de infração já lavrados.

III. Razões De Decidir

3- Apesar de legalmente admitido o caráter preventivo da ação mandamental, o pedido visa impedir a ocorrência de causas futuras e indeterminadas, verdadeira tutela genérica que não pode ser chancelada pelo Judiciário.

4-Neste contexto, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, uma vez que o apelante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação contra nenhum ato específico.

5-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança para impedir, de forma abstrata, a prática de atos administrativos futuros e indeterminados, exigindo a comprovação de ameaça efetiva decorrente de conduta concreta da autoridade coatora (STJ, AgInt no REsp 1945760/MT; STJ, REsp 1594374/GO).

IV. Dispositivo

6-Recurso desprovido.
(...)”

Em razões recursais, o E
mbargante aduz, em síntese, a existência de contradição ao reconhecer que é possível a impetração de mandado de segurança para situações futuras, mas entendeu que não seria possível para situações indeterminadas.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para
sanar a contradição existente e, reformar a decisão reconhecendo expressamente a impossibilidade da Embargante ser compelida ao pagamento de ICMS, sobre operações de transporte iniciados no território paraense, de produtos destinados à exportação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À
luz do CPC/15, passa-se a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Em consulta aos expedientes do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE deste E. Tribunal, constata-se que o sistema registrou de ciência da decisão embargada na data de 15.05.2025.

Assim, o prazo para a interposição de Embargos de Declaração, exauriu-se no dia 22/05/2024. Entretanto,
vê-se que referido recurso fora protocolado somente em 05/06/2025, portanto fora do prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Desta forma, tendo a interposição do presente recurso de Embargos de Declaração se realizado após o decurso do prazo legal estabelecido no art. 1.023, do CPC/15, resta reconhecer a intempestividade do recurso.

Neste sentido, vejamos alguns precedentes:

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Deixando a parte de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão a quo, resta caracterizada a ocorrência de preclusão da pretensão recursal. Inviável se mostra a rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra posterior decisão que se limitou a confirmar o posicionamento anteriormente firmado.
Decisão mantida. (AgR 170164/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, publicado no DJE 04/02/2016) (TJ-MT - AGR: 01701649320158110000 170164/2015, Relator: DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/01/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2016 - grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. ÔNUS DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1.
Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa (artigo 183 do Código de Processo Civil). No caso vertente, cuida-se de preclusão temporal e o propósito da agravante de recorrer da decisão acostada às fls. 198, em verdade, volta-se ao conteúdo da decisão antecedente que atribuiu a ela a responsabilidade pelos honorários do perito-contador, decisão já acobertada pela preclusão (fls. 184/185).
2. Para fixação dos honorários periciais, deve-se considerar a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido para a sua execução e, ainda, as condições financeiras das partes, tudo em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante falha em seu ônus de comprovar que os valores homologados pelo juízo ultrajam os mencionados princípios (Lei nº 9.289/1996). Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020152489, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 09/12/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág. 121.
- grifei
).

Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025